Tribunal: TJDFT
Processo: 0719400-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PEDIDOS NÃO DEDUZIDOS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DEVIDO DESDE O EVENTO DANOSO. PEDIDOS DEFERIDOS NA SENTENÇA. INTERESSE DE RECORRER. AUSÊNCIA. ART. 996, CAPUT, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PRINCIPAL. INDENIZAÇÃO. VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. É inadmissível o recurso que impugna matéria não apreciada pelo Juízo de origem. Desse modo, se a questão atinente à indenização por danos morais e estéticos não foi apreciada pelo magistrado a quo, não compete à instância recursal apreciá-lo, sob pena de supressão de instância.
2. Se já determinada pelo Juízo de origem a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da indenização devida a título de seguro DPVAT desde o evento danoso, a reapreciação de tal pedido por esta instância julgadora não se revela necessária e útil, o que denota a ausência de interesse recursal quanto ao aspecto.
3. O reconhecimento do direito da parte ao recebimento de indenização de seguro DPVAT em valor inferior ao pretendido na petição inicial importa em procedência parcial do pedido e no reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo os ônus processuais serem rateados de forma proporcional entre as partes, na forma do art. 86, caput, do CPC.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.